Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com interposto por ADORNO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu o pedido do Agravante, somente liberando os veículos de placas OBL8I37 e EMU5B31, considerando os CRLVs apresentados na inicial, e eventuais documentos apreendidos, uma vez que são apenas objetos de transporte e que a mercadoria ficou vinculada aos Termos de Apreensão e Depósito.
Aduz o agravante que, a SEFAZ/MT alega que as razões da apreensão ocorreu, pois houve a “declaração” de que o motorista falou que carregou em Primavera do Leste, fato este que é rechaçado pelo condutor do veículo que nega tal declaração.
Assevera que, a nota foi confeccionada no Estado do Pará, bem como foi apresentado ao juízo documentos hábeis que comprovam a atividade mercantil do Agravante no naquele Estado, não havendo razões para a Sefaz/MT deduzir que a mercadoria foi carregada no Estado de Mato Grosso, visto que carece de provas para tanto.
Ressalta a regularidade do trânsito das mercadorias, não havendo elementos nos autos de apreensão que evidencie o carregamento no Estado de Mato Grosso, sendo apenas rota de passagem e não Estado originário, sendo idônea a documentação apresentada.
Pontua que, “mesmo que houvesse irregularidade na documentação da mercadoria apreendida, a apreensão por si só restaria ilegal, visto que, não se trata de produto de crime, não se trata de contrabando, mas sim, uma mercadoria que tem nota fiscal, com origem licitas, com proprietário que detém todos os documentos hábeis para a comercialização dos seus produtos, que preenche todos os requisitos que a lei determina para o funcionamento do seu comercio, não sendo razoável a apreensão de suas mercadorias apenas por entender ou “achismo” da Sefaz/MT que o fato gerador nasceu no Estado de Mato Grosso”, sendo a apreensão ilícita frente a Súmula 323 do STF.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja restituída e liberada a mercadoria apreendida, com a anulação dos TAD 11543286 e 11543292.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
In casu, extrai-se do TAD 1154329-2 (id. 124055638), que na data de 19/03/2022, às 09:37:45 na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças um veículo do agravante foi abordado, sem notas fiscais vinculadas, cuja penalidade foi descrita como: Artigo 47-E, inciso III, alínea "l", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998.
Já no TAD 1154329-1, com mesma data e local de ocorrência, descreve que o DAMDFE INIDÔNEO (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), com retenção de mercadoria. Nas informações complementares deste documento, extrai-se que:
“DOS FATOS: Condutor: BRENO NUNES BARRETO CPF: 798.624.972-20 Placa do veículo: OBL-8I37 O condutor acima identificado apresentou para tratamento tributário nesta UOF os documentos fiscais abaixo relacionados: MDFE No 122 INIDÔNEO (15220339607173000108580010000001221455410491);DACTE No 50 (15220339607173000108570010000000501330130561) OU DANFE No 29 (15220339607173000108550010000000291942790448); DA ANÁLISE DOS FATOS: Após análise da documentação fiscal foi constatado que a carga está acompanhada de um MDF-e considerado inidôneo por NÃO SER O DOCUMENTO EXIGIDO NA OPERAÇÃO, descumprindo assim o que determina as Clausulas Terceira e Décima Primeira do Ajuste Sinief 21/2010, de 10 de dezembro de 2010, combinado com os artigos 4o e 17 da Portaria no 145/2014, de 20 de junho de 2014. DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PENALIDADE: INFRAÇÃO: Clausulas Terceira e Décima Primeira do Ajuste Sinief 21/2010 e artigos 4o e 17 da Portaria no 145/2014. PENALIDADE: Artigo 47-E, inciso III, alínea "l", item 2 da Lei Estadual no 7098/1998. Este TFT-e foi convertido no TAD n. 11543292”. (id. 124055638)
No Termo de Declaração em Abordagem, devidamente assinado pelo condutor do veículo abordado e posteriormente apreendido, o produto transportado foi carregado na empresa Multigrãos, na cidade de Primavera do Leste/MT, mas estava portando uma nota fiscal oriunda do Estado do Pará, emitida na data de 17/03/2022.
Nesta perfunctória análise, há que se considerar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pelos agentes de fiscalização, notadamente porque, estava o transportador munido de documentos fiscais supostamente inidôneos, além da inconsistência apresentada quando da pesagem das mercadorias.
Assim, nesta quadra processual, com acerto a decisão quando destaca o que estabelece o art. 35-A, da Lei n. 7.098/98, senão vejamos:
“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”. (negritei)
Por esses motivos, não se vislumbra, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pretendido.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator